Tribunal: STF
Processo: HC 242991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jonatas de Jesus Simões, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC nº 401.942/SP.



    Colho dos autos: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATAS DE JESUS SIMÕES, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n.º 3013542-08.2013.8.26.0510).



    Consta dos autos que o ora paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material. 



    Finda a instrução, foi absolvido, nos termos do art. 386, caput e incisos II e IV, do Código de Processo Penal. 



    Inconformado, apelou o órgão ministerial, postulando a condenação do agente. A Corte bandeirante deu parcial provimento ao recurso (...)



    [...]  



    Segundo narra a inicial, o sentenciado teria interposto recurso especial, inadmitido na origem, e agravo a este Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do recurso especial (AREsp n.º 1.047.620/SP). 



    Daí o presente mandamus, no qual a impetrante afirma que há duas irregularidades patentes no acórdão que julgou a apelação ministerial. 



    A primeira referir-se-ia ao descumprimento do disposto no art. 245, § 4º, do Código de Processo Penal, uma vez que a busca e apreensão teria sido realizada na ausência dos moradores da residência e de quaisquer testemunhas. 



    Ressalva que "depois de cumprido o mandado de busca, abordaram os vizinhos, mostraram-lhes entorpecentes e arma de fogo dentro da viatura policial, coletaram seus dados e os fizeram assinar como se tivessem presenciado a busca domiciliar." (fl. 2). 



    Sustenta que houve manipulação de provas.



    O segundo ponto destacado refere-se à suposta irregularidade na confecção do laudo químico-toxicológico, por ter havido falhas relativas aos lacres e números diversos, sem identificação do material. 



    Insurge-se, ainda, quanto à não aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois, no seu entender, o paciente atenderia aos requisitos legais, sendo primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividades criminosas e tampouco integra organização criminosa. 



    Obtempera que o regime prisional não poderia ter sido estabelecido com base na gravidade abstrata do crime imputado. Sustenta que, mesmo não alcançada a pretendida redução da pena, deve ser fixado regime menos gravoso ao caso. 



    Requer, liminarmente, "seja determinada a permanência do paciente em liberdade até decisão final nestes autos", salientando que o trânsito em julgado certificado importará na expedição de mandado de prisão nos próximos dias. 



    No mérito, pede o reconhecimento das irregularidades apontadas, com o restabelecimento da sentença absolutória. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena, com a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, e o estabelecimento do regime prisional aberto. 



    Cumpre destacar que estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do já mencionado AREsp n.º 1.047.620/SP, o qual foi conhecido, mas não conhecido o recurso especial, tendo ocorrido o trânsito em julgado. 



    A liminar foi indeferida às fls. 46/53. 



    Informações prestadas às fls. 58/59. 



    Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral José Adonis Callou de Araújo Sá, pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial semiaberto (fls. 101/108). É o relatório. (eDOC 3, pp. 118-122)  



    A ordem foi parcialmente concedida no STJ, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 3, p. 152).



    Ocorreu o trânsito em julgado em 5.6.2018 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, alega a inobservância do disposto no § 4º do art. 245 do CPP, na realização da diligência de busca e apreensão, cujo produto apreendido representa o único elemento de prova a sustentar o decreto condenatório.



    Requer, diante da fragilidade do contexto probatório, a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, reproduzo trecho do acórdão que julgou a apelação do MP estadual, acolhendo-a parcialmente:  



    “Narra a exordial acusatória que, no dia 19 de dezembro de 2013, por volta de 07h00, na Rua Sebastião Denardi, nº 854, Jequitibás, cidade de Santa Gertrudes/SP, Comarca de Rio Claro/SP, o apelado foi preso em flagrante porque tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, cerca de 1.000,0g (um quilo) de “crack”, na forma de um tijolo, 43,0g (quarenta e três gramas) de “cocaína”, divididos em sessenta e um invólucros plásticos, e 1,0g (uma grama) de “maconha”, disposto em uma única porção, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o acusado possuía um revólver, calibre 32, marca “Taurus”, com numeração raspada, e 23 (vinte e três) cartuchos íntegros, calibres 32, 38 e 7,65mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No que concerne ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem-se que a condenação do recorrido é de rigor, o mesmo não ocorrendo, porém, em relação ao delito prefigurado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. 



    Em primeiro lugar, vê-se que a materialidade dos fatos, ao contrário do quanto positivado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, é inconteste, achando-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelos autos de prisão em flagrante (fls. 02/16), de exibição e apreensão (fls. 21/22) e de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 25/26) e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 36/37), de exame químico-toxicológico (fls. 73/75) e de exame em peça (fls. 80/82 e 83/84). 



    E, nesse ponto, duas importantes observações se fazem necessárias. 



    A primeira é que não se revela possível tachar de ilegal ou abusiva a busca e apreensão levada a efeito, pelos milicianos que atuaram no caso, por força da inobservância da regra contida no § 4º do artigo 245 do Código de Processo Penal. 



    Ocorre que, consoante se extrai da análise acurada dos presentes autos, se de um lado não houve, por parte dos agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, respeito a sobredita exigência legal, de outro, não logrou a combativa defensoria demonstrar, de modo satisfatório, o prejuízo efetivamente suportado pelo recorrido em virtude de tal fato pressuposto este que, consoante a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indispensável ao reconhecimento de nulidade, de caráter absoluto ou mesmo relativo, no processo penal (ex vi do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal). 



    [...] 



    A segunda diz respeito à asserção feita pelo d. Magistrado sentenciante, no sentido de que, relativamente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, “claudicou a prova da materialidade do fato, porque o laudo químico-toxicológico, efetivamente, não se fez de molde a comprovar que examinou as substâncias apreendidas no local” (fls. 156), a qual, a meu ver, afigura-se desacertada. 



    Como bem salientou a Promotora de Justiça oficiante em Primeira Instância, in casu, é certo que “a droga analisada pelos peritos foi aquela apreendida nos autos. A fotografia de fls. 75 ilustra o material submetido a exame, sendo que foi acompanhado do laudo de constatação preliminar de fls. 36/37 (laudo n. 6192/13). Além disso, o laudo definitivo foi instruído com todas as informações necessárias para a identificação das substâncias analisadas, fazendo-se expressa menção ao laudo de constatação preliminar de n. 6192/2013. Nesse contexto, depreende-se que a dúvida acerca da materialidade deve ser afastada de plano, eis que o laudo químico-toxicológico de fls. 73/75 comprovou que as substâncias apreendidas consistiam em Cannabis sativa L. e cocaína” (fls. 175/176). 



    Em segundo lugar, verifica-se que a autoria acha-se igualmente evidenciada pela prova contraditória. Na fase policial (fls. 13), o réu negou qualquer envolvimento com os fatos em apreço, asseverando “que fugiu dos Policiais, porque não sabia o que estava acontecendo”. Em Juízo (fls. 124/124vº), tornou a recusar as imputações, afirmando, desta vez, que, na data do ocorrido, verbis, “avisaram-me de que havia viaturas em casa e eu fui para lá ver o que acontecia (...) quando eu fui perguntar aos policiais o que estava acontecendo, fui algemado e eles anunciaram que haviam encontrado armas e drogas em casa” (fls. 124vº). 



    Todavia, sua versão exculpatória restou desmentida no conjunto probatório. 



    Os milicianos Valcenir Luiz Caleffi (fls. 05/06 e 125/125vº), Claudio Roberto Celestino da Silva (fls. 07/08 e 126/126vº), Andre Luis Frederico Bueno de Moraes (fls. 09/10) e Luis Carlos Martins Sobrinho (fls. 11/12) declararam que há tempos o apelado vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Disseram também que, por ocasião dos acontecimentos, receberam denúncia anônima noticiando “QUE UM INDIVIDUO ESTAVA PRATICANDO TRAFICO NAQUELE LOCAL E O MESMO FOI IDENTIFICADO COMO JONATAS” (fls. 05), razão pela qual, munidos de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência do acusado e lá encontraram entorpecentes, um revólver, calibre 32, com numeração obliterada, e várias munições íntegras, de calibres diversos. Esclareceram, por fim, que, ao avistar a polícia, o recorrido tentou se evadir, vindo, porém, a ser detido. 



    Mister esclarecer-se, nesse passo, que o miliciano não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. 



    De outra parte, vê-se que as testemunhas de defesa (fls. 127 e 128) em nada contribuíram para a busca da verdade material no caso em tela, pois, se de um lado, disseram desconhecer o envolvimento do réu nos crimes ora versados, de outro, não foram capazes de fornecer qualquer dado desabonador da conduta dos policiais que atuaram no caso. 



    Em suma, quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vê-se que a reanálise a que ora se procede da presente lide penal com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória destes autos  conduz à inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a adequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela, bem assim a responsabilidade do apelado no delito em questão não se verificando, portanto, a existência instrumento de mácula persecutório, alguma neste tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. 



    Em outras palavras, tendo sido observadas, na espécie, todas as regras que compõem a fórmula constitucional do due process of law, e uma vez constatada a robustez do acervo probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se que, quanto ao delito acima mencionado, nenhuma das teses de mérito ventiladas pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. 



    Entretanto, quanto ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, imperioso conservar-se a adoção do desfecho absolutório, com fulcro no artigo 386, caput, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que, a par de ter o laudo de exame em peça de fls. 80/82 atestado que a arma de fogo apreendida “encontra-se inapta à realização de disparos” (fls. 81), tem-se ainda que, segundo observou o d. Julgador de Primeira Instância, “no tema das munições, os peritos somente examinaram os cartuchos externamente, para atestar a integridade deles, porém, sem justificativa, nenhum mereceu submissão a tiro de prova” (fls. 160). 



    [...] 



    De rigor, pois, a condenação do acusado, exclusivamente, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (eDOC 3, pp. 21-35)  



    Da análise do excerto acima reproduzido, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício, conforme se pode inferir do ato apontado como coator.



    Em verdade, a decisão que se busca vergastar apresenta motivação e fundamentação adequada, tanto no aspecto jurídico quanto no fático, bem como foi proferida em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante nas Cortes Superiores. 



    Ante os elementos constantes dos autos, entendo que, ao contrário do que afirma a defesa, o acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o decreto condenatório.  



    Em análise aos excertos citados, observo que a Corte local, ao apreciar o conjunto probatório produzido na ação penal, considerou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva. 



    Assim, também, considerou a existência de laudo químico-toxicológico, especificando a natureza das drogas apreendidas, em quantidade suficiente a descaracterizar a posse para consumo próprio (cerca de 1.000,0g (um quilo) de “crack”, na forma de um tijolo, 43,0g (quarenta e três gramas) de “cocaína”, divididos em sessenta e um invólucros plásticos, e 1,0g (uma grama) de “maconha”) 



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:  



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)  



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem(art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente